Tribunal: TJPA
Processo: 0023546-15.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023546-15.2008.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA AZEVEDO DUARTE, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, VERA LUCIA AZEVEDO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/1991 E Nº 7.673/1993. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE DOTAÇÃO NA LDO E NA LOA. ART. 169, §1º DA CF. NÃO IDENTIDADE ENTRE ACRÉSCIMOS. EFEITO CASCATA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A ausência de previsão da progressão funcional na LDO e na LOA (art. 169, § 1º da CF) é matéria que não constou da contestação ou das razões do apelo municipal daí porque não fora apreciada no acórdão embargado.

2.

Nada obstante, essa alegação é absolutamente incapaz de infirmar o acórdão embargado. Isto porque,
eventual ausência de prévia dotação orçamentária no momento da edição de uma lei concessiva de aumento ou da instituição de política remuneratória a servidores públicos não implica, por si só, na sua inobservância e/ou legitima seu descumprimento, mas somente na impossibilidade de implementação do acréscimo pecuniário naquele exercício financeiro (STF na ADI 3599, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgada em 21/05/07).

3.
Quando a segunda questão trazida pelo embargante, devo
consignar que a não há identidade entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço, ambas vantagens têm naturezas distintas e por isso não se confundem, inclusive com interstícios temporais diversos (ATS – 03 anos; progressão – 02 anos).

4.
Outrossim, não houve comprovação material pelo embargante de que um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo do outro, motivo pelo qual não se pode cogitar de “efeito cascata”.

5.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para integrar o acordão embargado pelos fundamentos ora apresentados sem qualquer alteração na sua conclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração sem atribuição de efeitos infringentes nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0023546-15.2008.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 16344114)

EMBARGADA: VERA LUCIA AZEVEDO DUARTE

ADVOGADO: FÁBIO MAROJA BRAGA (OAB/PA 10.474)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra o v. acórdão desta Colenda Turma que negou a
o recurso de apelação, para manter a sentença que
condenou o ente público a incorporar aos vencimentos da autora as progressões funcionais na proporção de 40% (quarenta por cento), isto é, 5% (cinco por cento) para cada uma das sete referências, bem como condenar ao pagamento das parcelas vencidas obedecida prescrição quinquenal.

Em síntese, o embargante alegou que o julgado deixou de apreciar questão atinente ao art. 169, § 1º da CF, sob o argumento de que a progressão funcional dos servidores nãos se encontra prevista da lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual impedindo o reconhecimento do direito. Também mencionou a impossibilidade de incidência da progressão funcional sobre outras vantagens igualmente embasadas no tempo de serviço.

Requereu o provimento dos aclaratórios para correção do vício apontado.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo dos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou resumido nestes termos:

“
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFORME DECRETO Nº 20.910/32. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RESTRIÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85/STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/1991 E Nº 7.673/1993. DIFERENÇA SALARIAL DE 5% (CINCO POR CENTO) PARA CADA REFERÊNCIA CONSIDERANDO O INTERSTÍCIO TEMPORAL DE 02 (DOIS) ANOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.”

O acórdão claramente pontou as razões pelas quais reconheceu o direito a progressão disciplinada pelas Leis nº 7.528/91 nº 7.673/93.

É importante rememorar, o julgado assinalou que a progressão funcional por antiguidade se operava de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento do requisito temporal de efetivo exercício das atividades no Município.

A ausência de previsão da progressão funcional na LDO e na LOA (art. 169, § 1º da CF) é matéria que não constou da contestação ou das razões do apelo municipal daí porque não fora apreciada no acórdão embargado.

Nada obstante, essa alegação é absolutamente incapaz de infirmar o acórdão embargado. Isto porque,
eventual ausência de prévia dotação orçamentária no momento da edição de uma lei concessiva de aumento ou da instituição de política remuneratória a servidores públicos não implica, por si só, na sua inobservância e/ou legitima seu descumprimento, mas somente na impossibilidade de implementação do acréscimo pecuniário naquele exercício financeiro (STF na ADI 3599, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgada em 21/05/07).

Quando a segunda questão trazida pelo embargante, devo
consignar que a não há identidade entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço, ambas vantagens têm naturezas distintas e por isso não se confundem, inclusive com interstícios temporais diversos (ATS – 03 anos; progressão – 02 anos).

Outrossim, não houve comprovação material pelo embargante de que um acréscimo pecuniário se incorpora à base de cálculo do outro, motivo pelo qual não se pode cogitar de “efeito cascata”.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
aos embargos de declaração, apenas para integrar o acordão embargado pelos fundamentos ora apresentados sem qualquer alteração na sua conclusão.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023